Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0711621-51.2018.8.07.0001 proposta contra CAMILA E SAORI COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA – ME (agravado/executado), que indeferiu a citação eletrônica, nos seguintes termos (ID 104340885 dos autos de origem): (...) Trata-se de pedido do exequente para citação da executada por meio eletrônico, tendo em vista a Portaria GC 34 de 02/03/2021. Pois bem. Com efeito, o CNJ ainda não regulamentou o banco de dados do Poder Judiciário, conforme previsto no art. 246, caput, do CPC, com a alteração promovida pela Lei n.o 14.195/2021. Assim, indefiro o pedido do autor de citação do executado por meio eletrônico. Fica a parte exequente intimada a comprovar o recolhimento das custas da deprecata e indicar os IDs que deverão instruir a carta precatória, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 30231646), o agravante sustenta que “requereu a citação eletrônica regulamentada pela Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 246 do CPC (citação por sistema), mas a citação eletrônica por telefone regulamentada pela portaria GC 34/2021 deste E. TJDFT.” (ID 30231646 – Pág. 3) Defende que a citação eletrônica é valida, nos termos da Portaria GC 34/2021. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a citação do agravado por meio eletrônico e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 30231648). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que, analisando nesta data o andamento dos autos na origem (ID 106469513 dos autos de origem), verifiquei que o agravante recolheu as custas da carta precatória e apresentou os documentos para instruí-la, o que afasta a possibilidade de extinção do processo executivo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.